Tribunal: TJMT
Processo: 1028535-10.2023.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028535-10.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Intervenção de Terceiros, Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ELIAS MARCELO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 570.137.051-87 (APELANTE), PEDRO MOACYR PINTO JUNIOR - CPF: 376.457.141-15 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (APELADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), JOAO PAULO PADILHA NOGUEIRA - CPF: 694.188.611-00 (APELADO), PEDRO MOACYR PINTO JUNIOR - CPF: 376.457.141-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – “GOLPE DO BOLETO FALSO” – DOCUMENTO ENVIADO POR
WHATSAPP – AUSÊNCIA DE PROVA DO RECEBIMENTO POR
CANAIS OFICIAIS DO BANCO – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – ARTIGO 14, §3o, II, DO CDC
– VERBA HONORÁRIA – REDUÇÃO
–
INVIABILIDADE
–
QUANTIA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL
–
APLICAÇÃO DO §11 DO ART. 85 DO CPC
–
RECURSO NÃO PROVIDO.

É
ônus
do
consumidor adotar as cautelas mínimas necessárias ao pagar boleto banc
ário,
sob

pena de responder pela fraude
praticada

(artigo, 14, §3o, II, do CDC).

A
verba honorária
fixada com observância ao
s critérios
estabelecido
s
no
art. 85, §2o, I, II e III, do CPC
, não comporta redução
, e a
plica-se o
§11
desse dispositivo
na via recursal
.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Embargos de
Terceiro julgados improcedentes
,
com a condenação do embargante
(apelante)

ao pagamento das
custas processuais e
dos
honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

O apelante alega que
“
é legítimo proprietário do veículo Marca HYUNDAI, modelo IX35 GL, chassi n.o 95PJV81DBJB054815, ano de fabricação 2017 e modelo 2018, cor BRANCA, placa QCB0B52, Renavam 01144983433, que foi objeto da constrição na ação de busca e apreensão (n.o 1025097-73.2023.8.11.0041)”.

Aduz que

“adquiriu veículo do Sr. João Paulo Padilha Nogueira, conforme contrato aportado no id no 124831365, em 09.02.2022, ocasião em que procedeu com o pagamento do ágio no valor de R$ 55.000,00 e assumiu a compromisso de pagar as 47 parcelas restante do financiamento junto ao Banco Volkswagen”.

Sustenta que
houve
“falha no sistema segurança de dados administrado pelo apelado, que permitiu que um preposto e/ou terceiro mal-intencionado tivesse acesso ao banco de dados e emitisse um boleto falso com riqueza de detalhes dos dados do contrato de alienação fiduciária”.

Acrescenta
que o boleto encaminhado
“
possuía as mesmas características ao boleto original, contendo as informações detalhadas do contrato de financiamento, dentre elas, o nome do contratado (Sr. João Paulo Padilha Nogueira), o CPF dele, o número das parcelas vencidas, a data de vencimento, o valor total das parcelas vencidas com os acréscimos, o nome do Banco VOLKSWAGEN, seu CNPJ, nome do banco cedente (Bradesco) e até mesmo o valor das prestações”.

E mais,
que “
referida fraude conta com a responsabilidade direta da instituição financeira Apelada, na medida
em que se trata de circunstância relativa à segurança dos dados bancários da parte, no uso da tecnologia possível, com a automação do atendimento
”.

Argui que

o pagamento da parcela n.
30 antes do mandado de cumprimento de busca e apreensão
comprova a sua boa-fé
,
e que, ademais, fez
o depó
sito judicial das parcelas 28
e
29.

Subsidiariamente
pleiteia
a
redução
da quantia arbitrada para os
honorários sucumbenciais.

N
as contrarrazões (ID. 194405746)
o apelado

(autor)
argui
a ilegitimidade ativa do
apelante
, uma vez que não é
o
possuidor do
automóvel
, pois
quando o
adquiriu
constava

como garantia real do Contrato de F
inanciamento.

Aduz que
o embargante tem culpa exclusiva pel
o golpe do qual foi vítima, pois
o
boleto

fraudado
não foi emitido
pelo sistema do B
anco.

Pugna pelo não provimento do Recurso.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O apelante alega na inicial dos Embargos de Terceiro
que firmou Contrato de Compra e V
enda com
o réu (
João Paulo Padilha Nogueira
)
para aquisição do veículo HYU
NDAI, modelo IX35 GL, chassi n.
95PJV81DBJB054815, ano de fabricação 2017 e modelo 2018, cor
branca
, placa
s
QCB0B52, Renavam 01144983433
(ID.

194405693)
.

Afirma que
ficou estabelecido o pagamento
de R$55.000,00 referente
s
ao ágio
e
mais
47 parcelas restante
s
do financiamento
n
o
Banco Volkswagen
(autor)
.

Sustenta que recebeu o boleto das
parcelas 28 e 29 por WhatsApp
,
no valor de R$3.410,01
,
o qual pagou
,
conforme comprovante anexado no ID.

194405696.

Diz que
só
percebeu que se
tratava de golpe
ao ser
intimado
da
busca e apreensão, pois já
havia
quitado
a
parcela 30.

O
apelado
(autor) argui
a ilegitimidade ativa do embargante, uma vez que não é
o
possuidor do veículo,
pois

quando o
adquiriu
constava como garantia real do Contrato de F
inanciamento
.

Ressalta que não tem responsabilidade pelo golpe ocorrido, e sim o
apelante
, já que o boleto fraudado não foi emitido pelo sistema do Banco.

É
evidente a relação de consumo; por conseguinte, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, que
assim
estabelece:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou
inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...)

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiros
”.

O apelante diz que acessou o
site
da instituição financeira e foi direcionado para o WhatsApp
,
onde recebeu o boleto por suposto funcionário
,
mas como prova juntou
apenas

os
prints
do aplicativo
,
que
por si só
s
não serve
m para essa finalidade
. Era
necessário
anexar a Ata N
otarial, documento público confeccionado com imparcialidade.

A propósito:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE ENTREGAR COISA CERTA C/C CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS - TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PARA DETERMINAR A INSERÇÃO DE RESTRIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO AUTOMOTOR - REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC, DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA - AGRAVO DESPROVIDO.
No caso em apreço, constata-se que a negociação se deu por aplicativo de mensagens. É sabido que esse material não se presta à prova, pois não gera dados essenciais que vinculem as mensagens às linhas telefônicas dos interlocutores. Contudo, embora ainda não regulado pela legislação, somente a conjugação de imagens (prints das telas, em que apareçam os dados dos interlocutores), e mais o instrumento ata notarial, são capazes de emprestar valor probante a diálogos
oriundos de aplicativos de mensagens.
Na hipótese, a parte autora atendeu a contento tal desiderato, vez que juntou aos autos de origem as imagens das mensagens das tratativas (ID 52376214 a 52376220-Pág. 29), do boletim de ocorrência (ID 52376234) e da Ata Notarial (ID 52470058), o que confere probabilidade às suas alegações. Lado outro, o perigo de dano milita em favor do agravado, considerando a possibilidade de o veículo objeto da demanda ser passível de transação com terceiros e que a demora no deslinde do feito originário se mostra lesiva ao seu patrimônio, estando impossibilitado de usufruir o bem
”. (TJMT, N.U 1010556-32.2021.8.11.0000, Des. Sebastião de Moraes Filho, Segunda Câmara de Direito Privado, julgamento em 25-8-2021, DJE de 8-9-2021).

No
ID.
194405696
o apelante
trouxe

o boleto da
s
parcela
s 28 e 29
, com vencimento em
22-
5-2023
, em que aparece como emissor o Banco
Bradesco
e
como
beneficiári
o

o Banco Volkswagen S.A
, CNPJ
59.109.165/00001-49
.

Contudo, no comprovante de pagamento
consta

como benef
iciário Nu Pagamentos S.A, CNPJ
18.236.120/0001-58.

Os fatos narrados revelam a prática do “golpe do boleto falso”, e o
apelante
não mostrou que houve fraude interna
do Banco autor
a
caracterizar
falha na prestação do serviço, o que impede que seja responsabilizad
o
.

Dessa maneira
, não
há
ato ilícito, pois
a
culpa
é
exclusiva da vítima (art. 14, §3o, II, CDC), hipótese de exclusão do nexo causal.

Ante a
configuração da mora, o credor fiduciário não pode
ser prejudicado pela imprudência do apelante.

Sobre a matéria
:

“APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - CERCEAMENTO DE DEFESA – ARGUIÇÃO IMPROCEDENTE – PAGAMENTO DE BOLETO FALSO – DOCUMENTO ENVIADO POR WHATSAPP – DESATENÇÃO DA CONSUMIDORA – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA E DE TERCEIRO – ARTIGO 14, §3o, INCISO II, DO CDC – FALHA NÃO ATRIBUÍVEL À RÉ – REDISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA – RECURSOS PROVIDOS. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento do pedido de novas diligências baseado em mero inconformismo infundado sobre o laudo pericial produzido em juízo.
Age com desatenção o consumidor que paga boleto objeto de fraude enviado por WhatsApp não pertencente ao credor, caso em que se aplica o artigo 14, §3o, inciso II, do CDC, pelo qual o fornecedor não pode ser responsabilizado se comprovada a culpa exclusiva da vítima ou de
terceiro
.
A alteração substancial do julgado repercute na distribuição do ônus de sucumbência
”. (TJMT, AP 1013137-74.2022.8.11.0003, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 10-5-2023, DJE de 11-5-2023).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL –
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – MATÉRIA AFETA AO MÉRITO – CONTRATO BANCÁRIO – EMISSÃO DE
BOLETO

FALSO
PARA QUITAÇÃO DE FINANCIAMENTO – FRAUDE VIRTUAL SEM PARTICIPAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, SITUAÇÃO QUE CARACTERIZA CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA E DE TERCEIRO – CASO FORTUITO EXTERNO) – RESPONSABILIDADE DA FINANCEIRA AFASTADA –DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Não configurado o ato ilícito, em razão da culpa exclusiva da vítima (art. 14, §3o, II, CDC), é caso de exclusão do nexo causal, por conseguinte, do dever de indenizar
”. (TJMT, AP 1003168-86.2020.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Des. Guiomar Teodoro Borges, julgamento em 15-3-2023, DJE de 22-3-2023).

A quantia
arbitrad
a
na sentença para os honorários
não comporta redução, visto que
é

razoável e proporcional
ao caso e ao reconhecimento da importância do advogado para o funcionamento da Justiça.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
. Por consequência,

majoro
a verba honorária
de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §11, do CPC)
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2024